Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712496-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCIANO PEREIRA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCIANO PEREIRA SOARES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 231155294 dos autos de origem), no processo n.o 0702665-45.2025, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00. Em suas razões (Id 70394251), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática dos delitos de ameaça, injúria e embriaguez ao volante. Acrescenta que, por ocasião da Audiência de Custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança. Salienta, contudo, que o paciente está preso há cinco dias, sem arcar com o pagamento. Destaca que o paciente é primário. Menciona a impetrante que não conseguiu contactar qualquer familiar do paciente para que pudesse adimplir o valor fixado. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em 30/03/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, art. 147, § 1o, c/c art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, e art. 306 da Lei n.o 9.503/1997 (Id 230969105 dos autos originários). Em sede de audiência de custódia, a liberdade do paciente foi restituída, mediante, dentre outras medidas, o arbitramento de fiança no importe de R$ 500,00 (Id 231155294 dos autos originários). Confira-se: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, não se justifica sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, o que sugere que o deferimento das medidas protetivas será suficiente para acautelar a vítima. No tocante às medidas protetivas requeridas pela(s) ofendida(s), verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, a fim de evitar o agravamento do quadro ou novas agressões. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta demasiadamente os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. Nessas situações, a Lei Maria da Penha, no art. 19, § 1o, dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo Juiz, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante do exposto, defiro LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA a LUCIANO PEREIRA SOARES, (...). Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II – obrigação de manter endereço atualizado perante o juízo; III – pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); IV – suspensão a habilitação pelo prazo de 03 (três) meses. Com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis à(s) vítima(s), impondo ao ofensor: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida, a menos de 300 (trezentos) metros; c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; d) inclusão da vítima no programa de proteção VIVA FLOR. O DESCUMPRIMENTO A ESTAS CONDIÇÕES IMPORTARÁ NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. (...).” (grifos nossos). Embora a audiência de custódia tenha sido realizada em data recente (1o/04/2025), constato que o paciente é patrocinado pela Defensoria Pública. Desse modo, entendo que o paciente deve ser dispensado do pagamento da fiança em face da sua alegada hipossuficiência financeira. Além disso, caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar tão somente em vista do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente. Nesse sentido, o seguinte aresto: “Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO II, DO CPP. FIANÇA. REDUÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o propósito de conceder ao paciente liberdade provisória, independente do pagamento da fiança arbitrada, em face da positivada hipossuficiência econômica. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a possibilidade de dispensa ou redução da fiança em caso de hipossuficiência econômica do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Demonstrada a incapacidade financeira do paciente para pagar a fiança imposta, pode-se dispensá-la ou reduzi-la para quantia mais razoável e proporcional à situação econômica do interessado. 4. Restando evidenciado que o paciente não possui meios de arcar com a fiança estipulada, bem como que somente se encontra encarcerado em razão da falta de capacidade financeira, possível a redução do encargo, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da custódia fixadas pelo juízo de origem. 5. Embora o art. 325, § 1o, inciso II, do CPP preveja a possibilidade de redução da fiança até o máximo de 2/3, sendo possível a dispensa total do encargo, considera-se admissível, por dedução lógica, a redução em patamar maior, incidindo na hipótese a máxima “quem pode o mais, pode o menos” (ad maiori, ad minus). IV. DISPOSITIVO: 6. Ordem parcialmente concedida. Fiança reduzida. _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 325, § 1o, inciso II. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022. TJDFT, Acórdão 1832892, 0707317-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024. Acórdão 1919811, 0731788-82.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 21/09/2024; Acórdão 1092668, 07054066220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.” (Acórdão 1946634, 0746659-20.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024. Grifos nossos.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para dispensar o paciente da fiança arbitrada, com fulcro no art. 350 do CPP, mantidas as demais medidas cautelares e protetivas anteriormente fixadas. Expeça-se o competente Alvará de Soltura. Dou à presente decisão força de mandado. Comunique-se à origem e requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR